Tribunal: TJES
Processo: 5011141-16.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011141-16.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G TRADING COMERCIO EXTERIOR HQ LTDA

APELADO: NEO LOGISTICS IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face da sentença que reconheceu a legitimidade dos serviços prestados pela empresa e julgou procedente a ação de cobrança, condenando a requerida ao pagamento de R$ 459.327,73. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando ser sócia ostensiva de Sociedade em Conta de Participação (SCP), além de alegar cerceamento de defesa e ausência de comprovação da prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a condição de sócia ostensiva da apelante em SCP afasta sua legitimidade passiva; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa diante da suposta falta de intimação da decisão que oportunizou a produção de provas; e (iii) avaliar se há comprovação suficiente da prestação dos serviços e do reconhecimento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sócio ostensivo de uma Sociedade em Conta de Participação responde perante terceiros pelas obrigações assumidas em nome da sociedade, nos termos do art. 991, parágrafo único, do Código Civil, razão pela qual não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva da apelante.

4. O processo eletrônico obedece às regras da Lei nº 11.419/2006, sendo desnecessária a publicação no Diário Oficial para validação das intimações feitas pelo portal eletrônico. Inexistindo vício na intimação, não há cerceamento de defesa.

5. A existência da contratação e da prestação dos serviços restou devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos, incluindo faturas emitidas em nome da apelante e e-mails em que esta reconhece o débito e manifesta interesse em quitá-lo. A ausência de contestação prévia dos valores reforça a legitimidade da cobrança.

6. A correção monetária da condenação deve observar a taxa SELIC, conforme entendimento consolidado do STJ para hipóteses de responsabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011141-16.2022.8.08.0048

APELANTE: G TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA

APELADA: NEO LOGISTICS IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO

LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de cobrança” ajuizada por NEO LOGISTICS IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA, ora Apelada, em face de G TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA, ora Apelante, contra a sentença id 11449170, que reconheceu a legitimidade dos serviços prestados e julgou procedente o pedido autoral
“para condenar a requerida ao pagamento pelos serviços prestados no valor de R$ 459.327,73 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos)”.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 11449177), sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que figurou na qualidade de “Sócia Ostensiva” na Sociedade em Conta de Participação (“SCP”), esta denominada
“G Trading Comércio Exterior HQ Ltda. SCP Antigem”,
cujo objeto é o desenvolvimento e execução de projetos de importação e comercialização no Brasil de testes para detecção do coronavírus. Nesse cenário, alega que a relação jurídica objeto do feito se deu diretamente entre a recorrida e a SCP e não com a empresa Apelante, situação que seria de conhecimento da Apelada. Ademais, afirma que o contrato social da SCP prevê a ausência de responsabilidade financeira da empresa quanto às atividades da SCP, o que afastaria a possibilidade da recorrente ser demandada judicialmente.

Outrossim, a Apelada argui, ainda em sede preliminar, nulidade no julgamento fustigado ao fundamento de cerceamento de defesa, posto que, segundo alega, não foi devidamente intimada da decisão de id 11449165 que lhe oportunizou manifestar o interesse em produção de provas.

Quanto ao mérito, a recorrente pugna pela reforma da sentença vergastada sob a alegação, em síntese, de que a cobrança é descabida, em razão da (a) falta de comprovação da prestação do serviço e da entrega das mercadorias; (b) ausência do aceite da Apelante e (c) falta de protesto dos títulos contra a Apelante. Além disso, suscita a exorbitante taxa de câmbio aplicada pela Apelada quando da atualização da quantia cobrada.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 11449181, infirmando a tese recursal e pleiteando o desprovimento do apelo com a consequente manutenção da sentença hostilizada.

É, em
resumo
, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14
de Fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011141-16.2022.8.08.0048

APELANTE: G TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA

APELADA: NEO LOGISTICS IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de cobrança” ajuizada por NEO LOGISTICS IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA, ora Apelada, em face de G TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA, ora Apelante, contra a sentença id 11449170, que reconheceu a legitimidade dos serviços prestados e julgou procedente o pedido autoral
“para condenar a requerida ao pagamento pelos serviços prestados no valor de R$ 459.327,73 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos)”.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 11449177), sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que figurou na qualidade de “Sócia Ostensiva” na Sociedade em Conta de Participação (“SCP”), esta denominada
“G Trading Comércio Exterior HQ Ltda. SCP Antigem”,
cujo objeto é o desenvolvimento e execução de projetos de importação e comercialização no Brasil de testes para detecção do coronavírus. Nesse cenário, alega que a relação jurídica objeto do feito se deu diretamente entre a recorrida e a SCP e não com a empresa Apelante, situação que seria de conhecimento da Apelada. Ademais, afirma que o contrato social da SCP prevê a ausência de responsabilidade financeira da empresa quanto às atividades da SCP, o que afastaria a possibilidade da recorrente ser demandada judicialmente.

Outrossim, a Apelada argui, ainda em sede preliminar, nulidade no julgamento fustigado ao fundamento de cerceamento de defesa, posto que, segundo alega, não foi devidamente intimada da decisão de id 11449165 que lhe oportunizou manifestar o interesse em produção de provas.

Quanto ao mérito, a recorrente pugna pela reforma da sentença vergastada sob a alegação, em síntese, de que a cobrança é descabida, em razão da (a) falta de comprovação da prestação do serviço e da entrega das mercadorias; (b) ausência do aceite da Apelante e (c) falta de protesto dos títulos contra a Apelante. Além disso, suscita a exorbitante taxa de câmbio aplicada pela Apelada quando da atualização da quantia cobrada.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 11449181, infirmando a tese recursal e pleiteando o desprovimento do apelo com a consequente manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida, partindo de um sucinto escorço procedimental e breve delimitação dos contornos da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Narra a autora em sua peça vestibular que prestou serviços como agente de cargas de importação em favor da empresa ré sobre os quais foram emitidas duas faturas, quais sejam “NEO-AI0159/22” e “NEO-AI0172/22”, que conjuntamente somavam o valor de R$ 459.327,73, além de outras duas Notas Fiscais referente aos honorários devidos pela ré à autora números 07427 e 07428, com os respectivos valores de R$ 10.793,73 e de R$ 10.093,94.

Relata que os valores não foram adimplidos pela empresa ré, apesar das tratativas amigáveis empreendidas, contudo, sem êxito.

Por seu turno, a Recorrente alega a sua ilegitimidade passiva de relação jurídica, por se tratar de “Sócia Ostensiva” na Sociedade em Conta de Participação (“SCP”).

Sobre este aspecto, melhor sorte não assiste à recorrente. Explico.

Analisando detidamente este caderno processual, vislumbra-se que do “Contrato de Sociedade em conta de participação” acostado no id 11449026, a empresa G TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.504.200/0001-32, aqui Apelante, figura na qualidade de “Sócia Ostensiva”, respondendo, portanto, por todos os atos da SCP, nos termos da expressa previsão legal do parágrafo único do artigo 991 do Código Civil,
in verbis:

Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.

Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.

Assim, em que pese os esforços argumentativos da Apelante, tem-se que o sócio ostensivo obriga-se perante terceiros e, por consequência, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que verse sobre obrigação por si tomada, restando inexitosa qualquer fundamentação diversa,
in casu
. Não é outro o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXTRA PETITA AFASTADAS.
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva tendo em vista a identificação expressa nos instrumentos contratuais da representação pelo falecido sócio representante da empresa ré. Figurando na condição de sócio ostensivo no contrato em conta de participação, responde por todos os atos da referida empresa
. [...] (Apelação Cível Nº 70077530590, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 29/08/2018). (TJ-RS - AC: 70077530590 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 29/08/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Gratuidade. Concedida mediante comprovação de necessidade.
Rejeitada a ilegitimidade passiva, tendo em vista a identificação expressa nos instrumentos contratuais da caracterização do falecido sócio representante da empresa ré como sócio ostensivo no contrato em conta de participação, responde por todos os atos da referida empresa.
[...] (TJ-RS - AC: 70079084232 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 31/07/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2020)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SOCIO PARTICIPANTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. A sociedade em conta de participação é uma sociedade empresaria despersonificada, nos termos do art. 993, caput do CC, o qual prevê de modo expresso que “O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade”. Equivale a dizer que uma das suas principais características consiste no fato de que a sua constituição não enseja o nascedouro de um novo ente. 2. Esse tipo de sociedade não se exterioriza sob firma, denominação ou razão social própria que a distingua, caracterizando-se pela informalidade, nos termos do Art. 992 do CC. Infere-se assim que não possui registro por conta dos interesses dos próprios sócios, que costumam firmar apenas um contrato de uso interno.
Nela, reconhece-se a existência de duas espécies de sócios: o ostensivo (sócio-gerente) e o participante (antigamente chamado de sócio oculto ou investidor). Os negócios são exercidos unicamente em nome do primeiro, que atua como empresário individual ou sociedade empresária, e, sobre o qual recai a responsabilidade pessoal e ilimitada pelas obrigações assumidas. O sócio oculto ou participante, por seu turno, não toma parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, respondendo, apenas, perante o sócio ostensivo, conforme previsão em contrato de conta de participação celebrado, mas participa dos resultados correspondentes, nos termos do art. 991 e 993 do CC. 3. A sociedade em conta de participação não possui legitimação ad causam ou ad processum para estar em juízo, ativa ou passivamente, vez que tal prerrogativa pertence única e exclusivamente ao sócio ostensivo.
4. Apelação e reexame necessário conhecidos. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento de mérito. Prejudicado o recurso de apelação quanto ao mérito. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal. (TJ-DF 07041265320188070001 DF 0704126-53.2018.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não bastasse, resta evidente que os serviços foram contratados pela Apelante, a exemplo das faturas de serviço emitidas no CNPJ da empresa ré (04.504.200/0001-32 - G TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA), acervo probatório que foi devidamente demonstrado pela Autora/Apelada e não afastado pela Ré/Apelante mediante prova apta a desconstituir o direito autoral, ônus probatório que lhe incumbia, nos termos da sistemática processual vigente consoante o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Para além disso, os e-mails acostados nos ids 11449012, 11449013 e 11449014 indicam o reconhecimento do débito pela ré, posto que denotam o interesse em adimplir a dívida originária através de tratativas cordiais em busca de conciliar o interesse de ambas as empresas.

No que pertine ao alegado cerceamento ao direito de defesa, mais uma vez a tese recursal não encontra amparo.

Na hipótese, sustenta a Apelante que
“em que pese ter proferido uma decisão que determinou que as Partes falassem “em provas”, a ora Apelante não foi devidamente intimada desta decisão”
, pois,
“o despacho não foi publicado no diário oficial do dia 02.05.23”
(fl. 10, id 11449177).

Não obstante, observa-se que o presente feito tramita, desde o nascedouro, no formato eletrônico, cujas intimações se dão nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.419, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial.

Nos termos do entendimento deste Sodalício, tem-se que
“No procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º , e seu § 3º , da Lei Federal 11.419 /06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial. 2. Devidamente certificada a intimação e ausente a comprovação de qualquer vício, não há justificativa para reconsideração ou anulação do ato”
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001012-67.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

No presente caso, a Apelante se limita a juntar o diário oficial, o que nada provaria acerca da intimação da vertente processo eletrônico. Outrossim, o diligente magistrado de origem determinou a certificação acerca da ausência de manifestação da parte requerida sobre o despacho de produção de provas, o que restou devidamente certificado no id 11449169.

Prosseguindo, não vislumbro razões suficientes aptas a ensejar a modificação do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
quanto à legalidade da cobrança postulada pela Autora/Apelada.

Como delineado alhures, o acervo fático-probatório dos autos demonstra o inequívoco reconhecimento do débito pela recorrente, dado o seu interesse em adimplir a dívida originária, cujo valor não foi contestado, afastando, por conseguinte, a tese recursal.

Nesta intelecção, reputo irretocável a análise das provas pelo magistrado singular, cujas percucientes considerações colaciono às razões de decidir deste voto, em breve excerto da sentença abaixo transcrita:

“Diante dos elementos probatórios apresentados, vejo com enorme clareza a contratação dos serviços por parte da requerida junto da parte autora. Tal certeza é advinda dos inúmeros e-mail trocados e ainda de print’s de conversa de aplicativo de aparelho celular, sendo este traslado por meio de ata notarial, seja da contratação e mesmo da cobrança posterior e mesmo de eventuais novas prestações de serviços.

Logo, tenho que os serviços foram contratados e prestados, ante as conversas nestes aspectos.

Neste sentido, é sabido que o conceito de contrato no universo jurídico é o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial, tratando-se de um negócio jurídico, este requer, para sua validade, a observância dos requisitos legais (agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei art. 104 do NCC).

Partindo destas premissas, inviável o acolhimento das teses apresentadas pela parte requerida, a qual utilizou-se dos serviços da parte autora e não efetuou o devido pagamento, ensejando, assim, em verdadeiro enriquecimento ilícito.

Neste ponto, destaco a conversa via e-mail onde a parte requerida informa a ciência do débito e mesmo do valor cobrado (R$ 459.238,39), ora pleiteado na inicial (ID 20215797), vejamos:

“Caro Daniel, boa tarde! Esperamos encontra-lo bem. Ratificando nosso contato na ultima sexta-feira, 08/04, serve o presente para informar que estamos cientes dos valores em aberto junto ao NeoLogistic. Registre-se que a Antigen SCP sempre presou por honrar seus compromissos tempestivamente e de forma regular. Todavia, devido à infortúnio comercial gerado pela quebra contratual de um dos nosso principais compradores, passamos por uma temporária escassez de recursos. Reafirmamos nosso compromisso em quitar a pendência, motivo pelo qual solicitamos, por gentileza, o prazo de 30 (trinta) dias para que os valores sejam quitados integralmente. Desde já, nos escusamos por qualquer transtorno. Esperamos em breve sanar esta incomoda situação. Cordialmente. Antigen SCP. ...” (sic)

Em razão disso, embora também conteste os valores, denota-se que a parte autora insistentemente apresentou o valor cobrado na inicial e a parte requerida sempre anuiu com os mesmos, não tendo em momento algum questionado sobre os mesmos, vindo a fazer somente em Juízo sem qualquer respaldo probatório.” (id 11449170)

Neste sentido, reconheço a legalidade da cobrança postulada na origem.

Por fim, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto aos critérios de atualização da condenação, matéria de ordem pública que, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal da Cidadania, pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento ultra ou extra petita ou, ainda, reformatio in pejus. Nesse sentido: AgInt no REsp n.º 1.967.170/RS, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2022, DJe de 29.06.2022; AgInt nos EDcl no AREsp n.º 2.055.080/SP, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23.08.2022, DJe de 09.09.2022).

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que nas ações envolvendo responsabilidade contratual, quando aquelas forem posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária. Já, em relação à correção monetária, a jurisprudência desta egrégia Corte assentou que nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, esta deve incidir a partir do efetivo prejuízo até a citação de acordo com o índice da CGJ/ES, a partir da qual se aplica apenas a SELIC, que abrange tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Neste sentido, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ARRENDAMENTO RURAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS VENCIDOS E VINCENDOS – INSURGÊNCIA QUANTO À FIXAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TAXA SELIC – TERMO A QUO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO. 1. O apelo interposto somente devolveu a este Tribunal a análise do capítulo da sentença referente aos juros moratórios e correção monetária que, segundo as razões do apelante, devem ter como índice a Taxa SELIC uma vez que se trata de condenação incidente sobre relação contratual. 2. Os índices de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação e, portanto, de matéria de ordem pública, podendo ser fixados ou alterados, de ofício, pelo julgador sem que ocorra reformatio in pejus ou julgamento extra petita. Precedentes do STJ. Deste modo, cabe apreciar tanto o índice de correção a ser aplicado no presente caso, como também o seu termo a quo. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que nas ações envolvendo responsabilidade contratual, quando aquelas forem posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária. 4. Em relação a correção monetária, a jurisprudência desta egrégia Corte assentou que nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, esta deve incidir a partir do efetivo prejuízo até a citação de acordo com o índice da CGJ/ES, a partir da qual se aplica apenas a SELIC, que abrange tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. 5. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001411-21.2015.8.08.0013, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

dou-lhe parcial provimento,
para aplicar a taxa SELIC como índice de atualização, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.